Tribunal: TJES
Processo: 0000410-42.2017.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obras Públicas; Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO RECÍPROCA. REQUISITO ESSENCIAL DA TRANSAÇÃO. ENTES PÚBLICOS POSSUEM REQUISITOS ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ACORDO. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PACTO QUE PERMITIA O PAGAMENTO DIRETO AO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. INVIÁVEL ACORDO DISPOR SOBRE FORMA DE PAGAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REAJUSTAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O REAJUSTE. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A doutrina orienta que as transações pressupõem (a) a existência de relação jurídica controvertida; (b) a intenção de extinguir as dúvidas, para prevenir ou terminar o litígio; (c) o acordo de vontades; e (d) a existência de concessões recíprocas.

2. A jurisprudência já decidiu pela possibilidade de recusa de homologação de acordo e pela imprescindibilidade de concessões recíprocas como pressuposto para a configuração do ajuste de vontades.

3. No caso de acordos firmados por entes públicos, embora não se olvide a tendência de estímulo à adoção de mecanismos consensuais de resolução de conflitos, subsiste a necessidade de verificação de pressupostos mais rígidos, eis que a celebração de transação envolve disposição de direitos titularizados pelo Poder Público.

4. O acordo apresentado à homologação contempla obrigação de pagamento da integralidade do crédito cobrado na demanda, não sendo possível extrair, de seu teor, a existência de concessões recíprocas.

5. O acordo foi firmado para realização de pagamento em conta a ser indicadA pelo requerente (Cláusula 3), em duas parcelas, sendo a primeira após a homologação do acordo em juízo, nos autos do processo (Cláusula 2), o que indica indevida burla ao sistema de pagamentos a serem realizados pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.

6. A comprovação do direito de reajuste e do alegado desequilíbrio contratual é ônus do autor, do qual não se desincumbiu, notadamente quando, a despeito de instado a manifestar interesse na produção de provas, quedou-se silente.

7. No requerimento administrativo de reajuste do preço contratado, o recorrente alega que este se justificaria “
pela alteração do prazo de obra, replanilhamento e o aumento da inflação, conforme cláusula décima do contrato (item 10.2)
”, todavia, nenhum dos alegados fatores foi efetivamente provado no feito.

8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000410-42.2017.8.08.0009
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSTRUTORA BARAO DOS AIMORES - EIRELI
APELADO: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO RECÍPROCA. REQUISITO ESSENCIAL DA TRANSAÇÃO. ENTES PÚBLICOS POSSUEM REQUISITOS ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ACORDO. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PACTO QUE PERMITIA O PAGAMENTO DIRETO AO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. INVIÁVEL ACORDO DISPOR SOBRE FORMA DE PAGAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REAJUSTAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O REAJUSTE. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A doutrina orienta que as transações pressupõem (a) a existência de relação jurídica controvertida; (b) a intenção de extinguir as dúvidas, para prevenir ou terminar o litígio; (c) o acordo de vontades; e (d) a existência de concessões recíprocas.

2. A jurisprudência já decidiu pela possibilidade de recusa de homologação de acordo e pela imprescindibilidade de concessões recíprocas como pressuposto para a configuração do ajuste de vontades.

3. No caso de acordos firmados por entes públicos, embora não se olvide a tendência de estímulo à adoção de mecanismos consensuais de resolução de conflitos, subsiste a necessidade de verificação de pressupostos mais rígidos, eis que a celebração de transação envolve disposição de direitos titularizados pelo Poder Público.

4. O acordo apresentado à homologação contempla obrigação de pagamento da integralidade do crédito cobrado na demanda, não sendo possível extrair, de seu teor, a existência de concessões recíprocas.

5. O acordo foi firmado para realização de pagamento em conta a ser indicada pelo requerente (Cláusula 3), em duas parcelas, sendo a primeira após a homologação do acordo em juízo, nos autos do processo (Cláusula 2), o que indica indevida burla ao sistema de pagamentos a serem realizados pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.

6. A comprovação do direito de reajuste e do alegado desequilíbrio contratual é ônus do autor, do qual não se desincumbiu, notadamente quando, a despeito de instado a manifestar interesse na produção de provas, quedou-se silente.

7. No requerimento administrativo de reajuste do preço contratado, o recorrente alega que este se justificaria “
pela alteração do prazo de obra, replanilhamento e o aumento da inflação, conforme cláusula décima do contrato (item 10.2)
”, todavia, nenhum dos alegados fatores foi efetivamente provado no feito.

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por CONSTRUTORA BARÃO DOS AIMORES LTDA. contra a sentença (fl. 118) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Boa Esperança, que em AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (fls. 122/141), a apelante pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que faz jus ao reajuste dos valores pactuados no contrato de obra pública nº 180/2014, firmado com o Município de Boa Esperança, no âmbito da concorrência nº 002/2014. Sustenta que o acordo apresentado deve ser homologado, eis que o parecer da Procuradoria Municipal, que concluiu pela inexistência do direito ao reajuste, possui caráter meramente opinativo, sendo o Prefeito a autoridade competente para decidir a questão, como também para transigir, em consonância com as diretrizes da Lei 13.140/2015, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e da Lei Orgânica do Município de Boa Esperança.

A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 146/147-v.), pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que não há previsão no edital e no contrato firmado entre as partes que autorize o reajuste pretendido, mas, em sentido diverso, cláusula que consigna expressamente que os preços seriam fixos e irreajustáveis.

Pois bem. Inicialmente, a título elucidativo, cabe registrar que a parte apelante/autora veiculou, na petição inicial, pretensão de cobrança de R$ 40.741,61 (quarenta mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) a título de reajuste do preço do contrato de obra pública nº 180/2014, firmado no âmbito da concorrência nº 002/2014.

No curso da demanda, com vista à resolução do conflito, submeteu à homologação acordo extrajudicial, por intermédio do qual o ente público apelado obrigou-se ao pagamento de R$ 74.619,97 (setenta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), nos seguintes termos (fls. 88/89):

Cláusula 1. O valor atualizado do crédito corresponde ao montante de R$ 74.619,97, (setenta e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), atualizados até a data de 12 de março de 2018 segundo índices da Corregedoria do ETJES.

Cláusula 2. Para pagamento do crédito, o Município dividirá o referido valor em duas parcelas iguais e sucessivas, iniciando-se a primeira após a homologação do acordo em Juízo, nos autos do processo.

Cláusula 3. O Pagamento será realizado em conta a ser indicada pelo requerente.

Cláusula 4. Com o cumprimento do presente acordo o Requerente dará ao Requerido plena, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar a que título for referentes às verbas oriundas do presente acordo.

Ao analisar o ajuste, o juiz a quo indeferiu a homologação pleiteada, “por não vislumbrar a segurança jurídica necessária à sua ratificação” (fl. 113). Ato seguinte, convém registrar que a doutrina orienta que as transações pressupõem (a) a existência de relação jurídica controvertida; (b) a intenção de extinguir as dúvidas, para prevenir ou terminar o litígio; (c) o acordo de vontades; e (d) a existência de concessões recíprocas.

Sobre esse último requisito, Carlos Roberto Gonçalves esclarece que se exige que “as partes façam concessões recíprocas, pois, se apenas uma delas cede, não há, juridicamente falando, transação, mas renúncia, desistência ou doação. Se uma parte não concede alguma coisa em troca do que recebe, participa de uma liberalidade e não de transação”. Nesse sentido, dispõem os artigos 840, 841 e 842 do Código Civil, in verbis:

Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.

Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.

De forma semelhante, orienta o Superior Tribunal de Justiça que “Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia” (STJ, REsp nº 1558015/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12/09/2017, DJe 23/10/2017).

Nessa esteira, a jurisprudência pátria já decidiu pela possibilidade de recusa da homologação de acordo e pela imprescindibilidade de concessões recíprocas como pressuposto para a configuração do ajuste de vontades, consoante se extrai dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA O ATO. SENTENÇA ANULADA. RENÚNCIA OU REMISSÃO PARCIAL DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. 1) Como cediço, além dos pressupostos gerais de validade dos negócios jurídicos, ou seja, a capacidade das partes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil), a eficácia da transação não prescinde da existência de relações jurídicas controvertidas, da intenção de extinguir as dívidas para terminar ou prevenir um litígio, de concessões recíprocas e do acordo de vontades. 2) Quanto à forma, deve ser observado o art. 842 do Código Civil, sendo por instrumento público ou privado, quando a lei assim o exigir ou permitir. Recaindo, todavia, sobre direito contestado em juízo, deverá assumir a primeira forma – escritura pública - ou ser reduzida a termos nos autos e homologada pelo juiz. 3) Não se mostra aplicável o instituto da transação, como forma de solução do litígio, quando (i) não foi formalizado o termo de transação e (ii) a proposta de liquidação da dívida não abarcou todos os mencionados contratos firmados entre as partes. 4) Sem embargo, tendo o credor, por ato de mera liberalidade, dado plena e total quitação do débito originário de um dos contratos executados, deve tal liberalidade ser compreendida como renúncia ou remissão parcial, ou até mesmo como novação sob condição resolutiva, devendo com isso o cumprimento de sentença prosseguir com o abatimento parcial do montante executado. 5) Recurso provido e sentença anulada (TJES, Apelação nº 014159001222, Rel. Subst. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 02/02/2016, DJe 12/02/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE RECUSA DA HOMOLOGAÇÃO. Verificada a ausência de requisitos legais, a homologação da transação pode ser recusada pelo juiz de direito. A doação não precisa da chancela do Poder Judiciário, mormente quando apresentada sob a forma de transação. No caso concreto, na época da transação, inexistia incerteza sobre o direito das partes, pois a controvérsia já tinha sido solucionada em decisão judicial transitada em julgado. Além disso, não houve concessões recíprocas, na medida em que a executada apenas concede, nada recebendo em troca. Decisão que não homologou a transação mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento nº 70053658530, 24ª Câmara Cível, Rel. Marco Antonio Angelo, j. 31/07/2013, DJe 06/08/2013).

Especificamente no caso de acordos firmados por entes públicos, embora não se olvide a tendência de estímulo à adoção de mecanismos consensuais de resolução de conflitos, subsiste a necessidade de verificação de pressupostos mais rígidos, eis que a celebração de transação envolve um juízo de disposição de direitos titularizado pelo Poder Público.

Diante disso, devem ser observados os princípios que informam a atuação administrativa, notadamente a indisponibilidade do interesse público, sendo imprescindível que haja lei que confira poderes à autoridade competente para realização de transação. Sobre o tema, orienta a doutrina:

[...] Mas existem, sim, algumas condicionantes e limitações a esse tipo de composição. São limites e condições que devem ser observados até para que se evitem fraudes, desvios e abusos: (1°) é necessário prévio processo administrativo, no qual a Administração constate objetivamente que não tem razão quanto à posição que está defendendo em juízo. [...]; (2º) a composição em questão depende de expressa autorização da autoridade administrativa que teria competência para o cumprimento espontâneo da obrigação em questão (ou seja, não pode a composição ocorrer por ato autônomo do procurador que atua no processo judicial); (3º) a composição não ficará necessariamente imune ao controle desenvolvido pelos órgãos incumbidos de fiscalizar a Administração (Tribunal de Contas, Poder Legislativo); (4°) deve-se respeitar o princípio da isonomia: há casos em que particulares estão todos em idêntica situação de conflito com a Administração, exatamente pelos mesmos fundamentos, e, tendo, portanto, a mesma razão. Nessa hipótese, não é possível a Administração “selecionar” arbitrariamente apenas alguns deles para a composição. [...]; (5º) relacionado com esse limite anterior, há ainda outro: diz respeito aos casos em que já há condenação judicial transitada em julgado que se submete a regime dos precatórios (condenação ao pagamento de quantia). Nessa hipótese, a expressa previsão constitucional de respeito à ordem de preferência dos precatórios impede que a Fazenda Pública, sem a observância de parâmetros isonômicos, aleatoriamente opte pelo espontâneo cumprimento de determinadas condenações. Isso significaria violar a ordem dos precatórios [...] (A indisponibilidade do interesse Público: Consequências Processuais. Composições em Juízo, Prerrogativas Processuais, Arbitragem, Negócios Processuais e Ação Monitória – Versão atualizada para o CPC/2015. Revista de Processo, vol. 264/2017, 2017).

Em abono desse entendimento, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO. I. TERMO DE ACORDO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. II. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE CASTELO. LEI MUNICIPAL N° 3.734/2017. REVOGAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N° 3.450/2014. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA RUBRICA. DESCABIMENTO. NATUREZA PROPTER LABOREM FACIENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA EX OFFICIO PREJUDICADA. I. Pretensão de homologação do Acordo de fls. 714/716. I.I. Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando envolvidos, no âmbito do Direito Privado, interesses e direitos indisponíveis, ou se tratar de relações de Direito Público, eventual transação pelo Ministério Público, Administração ou ente intermediário (ONG, p. ex.) deixa de ser realizada livremente, submetendo-se, ao contrário, a rígidos pressupostos, limites e vedações. Nesses casos, subordina-se a controle judicial formal e de fundo, por provocação ou de ofício, de modo a se verificar se implica abdicação da essência dos bens ou valores jurídicos metaindividuais em litígio, hipótese em que cabe ao juiz rejeitar sua homologação ou execução, ressaltando, ainda, que no Direito Público, é interditada a transação - em juízo ou extrajudicial, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta - concluída à margem da legalidade estrita. [...] I.II. Em se tratando de direitos indisponíveis - tal como o objeto de discussão nos presentes autos - a celebração de transação pela Fazenda Pública, além de atender a requisitos específicos, deve estar, necessariamente, condicionada à expressa previsão legal autorizativa, notadamente se levado em consideração que o Termo de Acordo de fls. 714/716, possui como finalidade a extinção do feito nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil. [...] (TJES, Apelação Cível nº 013170009107, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 09/11/2021, DJe 24/05/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL SOBRE O QUAL SUPOSTAMENTE RECAI A CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE DISSÍDIO COM JULGADOS DO STF. PRECEDENTES. AÇÃO DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. REEXAME NECESSÁRIO. TRANSAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. Discute-se nos autos a legalidade de acordo firmado entre o recorrente e o Município de Goioerê/PR, no qual se transacionou a compensação dos débitos existentes na Ação Civil Pública de n. 97/2001 com os créditos que seriam apurados na Ação Ordinária de Cobrança n. 300/2004, decorrentes de subsídios a que o autor teria direito pelo exercício do cargo de Vereador e Presidente da Câmara Municipal na gestão 1993/1996, além do pagamento de crédito remanescente a ser pago pelo Município no valor de R$ 15.000,00. 4. A insurgência especial está embasada na alegada ofensa ao disposto nos artigos 475, I, e 269, III, ambos do CPC, asseverando o recorrente que a sentença homologatória extinguiu o processo com julgamento de mérito, inexistindo qualquer nulidade, na medida em que teve anuência do Ministério Público. Acrescenta que a sentença exarada não contraria os interesses do Município, e, por tal razão, não se sujeita ao reexame necessário. 5. Na hipótese dos autos, o Município, com a realização do acordo, admitiu como devidos valores que sequer foram apurados judicialmente, e ainda terá que desembolsar mais uma quantia de R$ 15.000,00 a serem pagos ao ora recorrente em prestações de R$ 1.000,00. Em sendo assim, revela-se notoriamente desfavorável ao ente público a decisão homologatória da transação formulada entre as partes, que ostenta a natureza de sentença de mérito, dando ensejo a sua submissão ao duplo grau de jurisdição, segundo a regra do artigo 475, inciso I, do CPC. 6. Outro aspecto relevante a ser apreciado diz respeito à impossibilidade de Municipalidade firmar acordo semelhante ao que fora celebrado nos autos, em que reconheceu a existência de uma dívida e compensou-a com créditos discutidos em ação civil pública, vez que se tratam de direitos patrimoniais de caráter indisponível. 7. Segundo o disposto nos arts. 840 e 841 do novo Código Civil, a transação que previne ou põe fim ao litígio tem como características (i) a existência de concessões recíprocas entre as partes, o que pressupõe se tratar de direito disponível e alienável; (ii) ter por objeto direitos patrimoniais de caráter privado, e não público. Assim, in casu, por se tratar de direito indisponível, referente a dinheiro público, é manifestamente ilegítima a transação pecuniária homologada em primeiro grau. [...] Portanto, a sentença que homologou transação realizada entre a Fazenda Pública Municipal e o recorrente, reconhecendo débito para com este último, mostra-se totalmente eivada de nulidade insanável. [...] (STJ, REsp n. 1.198.424/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 12/04/2012, DJe 18/4/2012).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PREFEITO. TRANSAÇÃO FIRMADA POR TERCEIRO ESTRANHO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE LEI PRÉVIA CONFERINDO PODERES AO PREFEITO PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO OU RATIFICAÇÃO POSTERIOR DA CÂMARA DE VEREADORES. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DE ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO. AÇÃO DE CONHECIMENTO NA ORIGEM NA QUAL NÃO FOI PROFERIDA SENTENÇA. TRANSAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE À APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. A Câmara Municipal, como auxiliar da administração pública, exerce papel de fiscalização do Município, e sem a autorização desta, expressa em lei prévia ou mediante a ratificação subsequente, o Prefeito Municipal não pode praticar determinados atos, a exemplo da celebração de acordos. 3. O acordo extrajudicial fora firmado em momento embrionário da lide, quando sequer havia sido ofertada contestação ao feito, inexistindo, portando, posicionamento judicial sobre os pedidos, não havendo restado demonstrado, de modo inafastável, que a transação firmada nos autos atende ao interesse público. 4. Agravo improvido (TJBA, Agravo de Instrumento nº 0025317-92.2017.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, DJe 24/07/2018).

Fixadas essas premissas, observa-se que, no caso, o acordo apresentado à homologação contempla obrigação de pagamento da integralidade do crédito cobrado na demanda, não sendo possível extrair, de seu teor, a existência de concessões recíprocas.

Sobre esse ponto, é pertinente observar que em nenhum momento a municipalidade reconheceu a plausibilidade da tese do particular, seja no âmbito administrativo (fls. 49/50) ou na ocasião da contestação.

Desse modo, considerando a ausência de demonstração de atendimento ao interesse público na formalização da transação, bem como a adoção de forma de pagamento que viola o sistema de precatórios, eis que subverte a ordem de pagamentos, não merece reparos a sentença no tocante ao indeferimento da homologação.

Isso tendo em vista que o acordo foi firmado para realização de pagamento em conta a ser indicada pelo requerente (Cláusula 3), em duas parcelas, sendo a primeira após a homologação do acordo em juízo, nos autos do processo (Cláusula 2), o que indica indevida burla ao sistema de pagamentos a serem realizados pela Fazenda Pública, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.

Dessa forma, ainda que admissível a celebração de acordo pela Fazenda Pública, revela-se inviável alterar a forma de pagamento prevista na Carta Maior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CELEBRAÇÃO DE ACORDO - FORMA DE PAGAMENTO DO DÉBITO - DEPÓSITO BANCÁRIO - INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONSTITUCIONAL - ORDEM CRONOLÓGICA - PRECATÓRIO OU RPV - INTELIGÊNCIA DO ART. 100 DA CF/88 - HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os pagamentos realizados pela Fazenda Pública deverão seguir a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e, excepcionalmente, serão efetuados por RPV, nos moldes do art. 100 da CF/88. 2. Ainda que admissível a celebração de acordo pela Fazenda Pública, não se mostra cabível a transação quanto à forma de pagamento, devendo ser observado o disposto no art. 100 da CF/88. 3. Considerando que o pagamento da dívida por depósito bancário contraria regra constitucional, impõe-se a manutenção da decisão agravada que deixou de homologar o ajuste realizado entre os litigantes. 4. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.040022-0/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2022, publicação da súmula em 10/11/2022)

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO DO DÉBITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COM DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CF/1988. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença promovido contra o Município de Barro/CE, indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes por caracterizar indevida burla à ordem de precatório. 2. O art. 100, caput, da CF/1988 preconiza que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 3. É irrelevante a fase em que se encontra o processo cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, pois em todo caso o regime a ser observado é o dos precatórios. [...] 5. Não merece reparo a decisão de indeferimento do pedido de homologação do acordo firmado entre as partes, que previu o pagamento em favor do exequente mediante transferência bancária, ainda que com desconto, sob pena de ofensa ao preceito constitucional mencionado. [...] (Agravo de Instrumento - 0620811-26.2019.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 1ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 03/05/2021, data da publicação: 03/05/2021)

Finalmente, melhor sorte não assiste ao apelante no que diz respeito à pretensão de reajuste do valor previsto no contrato, haja vista que não apresentou prova concreta de que existe um desequilíbrio contratual que exija a referida compensação.

Isso tendo em vista que, apesar de alegar que o contrato objeto de análise foi prorrogado diversas vezes, não vislumbro nos autos prova que evidencie a aludida prorrogação, nem mesmo o lapso temporal exato pelo qual teria se estendido a avença.

Registro, por oportuno, que a comprovação do direito de reajuste e do alegado desequilíbrio contratual é ônus do apelante, do qual não se desincumbiu, notadamente quando, a despeito de instado a manifestar-se para produção de provas, quedou-se silente. Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE. ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 1. A Lei nº 8666/93 prevê que os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas, que devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, definindo direitos, obrigações e responsabilidades das partes, sendo uma das cláusulas necessárias aquela que estabelece o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. 2. À medida do grau de interesse das partes em comprovar seus fundamentos fáticos, o Código de Processo Civil dividiu o ônus probatório: Toca ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. 3. Tendo em vista o que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, não restam dúvidas que cabia à parte autora/apelante a comprovação de fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu integralmente. [...] (TJGO; DGJ 5028595-59.2019.8.09.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos de Oliveira; Julg. 10/08/2022; DJEGO 12/08/2022; Pág. 818)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REPACTUAÇÃO. ASSINATURA DE TERMOS ADITIVOS POSTERIORMENTE. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O ônus da prova incumbe à parte Autora quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do art. 373 do Código de Processo Civil; 2. Não se incumbindo a parte autora de comprovar nos autos a constituição de seus direitos, as suas alegações não merecem ser acolhidas; 3. No presente caso, a empresa Apelante busca a repactuação do contrato, ante a vigência da Convenção Coletiva que alterou as remunerações de seus funcionários, mesmo tendo pactuado, posteriormente, oito termos aditivos ao contrato, sem ressalvas. 4. Nota-se que a empresa tinha o costume de combinar o termo aditivo com a Administração Pública, em valores supostamente inferiores, para, posteriormente, buscar, administrativamente e/ou judicialmente, o respectivo reajuste. (TJAM; AC 0616835-96.2018.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Joana dos Santos Meirelles; Julg. 18/05/2021; DJAM 18/05/2021)

Ora, no próprio requerimento administrativo de reajustamento do preço contratado (fls. 40 e seguintes) , o recorrente alega que este se justificaria “
pela alteração do prazo de obra, replanilhamento e o aumento da inflação, conforme cláusula décima do contrato (item 10.2)
”, todavia, nenhum dos alegados fatores foi efetivamente provado neste feito.

Na hipótese específica de contrato que prevê cláusula que impede o reajuste de preço, posto que pactuado de forma firme e irreajustável, destaco o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA PRECEDIDA DE LICITAÇÃO - REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – CASO FORTUITO, FATO IMPREVISÍVEL, PREVISÍVEL COM CONSEQUÊNCIA FINANCEIRAS INCALCULÁVEIS (ART. 65, II, “D” LEI Nº 8.666/93) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE VEDA REAJUSTE, SALVO NA HIPÓTESE DO ART. 65, II, “D”, DA LEI Nº 8.666/93 - RECURSO PROVIDO. 1. Para que haja o reajuste contratual pleiteado pela Recorrida na exordial da ação ordinária (art. 65, II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93), necessário que haja a demonstração, de forma satisfatória, da ocorrência de caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis que retardaram ou impediram a execução do contrato. Caso contrário, a eventual oscilação de preço dos insumos, por si só, não autoriza o reajuste pleiteado, posto tratar-se de risco da atividade. 2. Por se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe à empresa Apelada (autora da ação ordinária) o ônus de demonstrar a existência de desequilíbrio econômico no contrato administrativo. 3. Não se verificando, ainda que minimamente, a necessária comprovação de caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis, não há que se falar em reajuste contratual com base no art. 65. II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93. 4. Não bastasse a inexistência de desequilíbrio contratual e ausência de comprovação cabal de fato imprevisível, há ainda cláusula contratual (constante em ambos os contratos), que impede o reajuste de preços, posto que estes foram pactuados de forma firme e irreajustáveis, podendo ser alterado somente em caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis (art. 65, II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93). 5. Recurso de Apelação Provido. (N.U 0020696-20.2013.8.11.0002, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Dessa feita, caminhou bem o magistrado ao julgar improcedente o pedido autoral, em homenagem ao artigo 373, I, do CPC, considerando que não há como verificar no feito a ocorrência concreta de algum elemento que justifique a necessidade de reajustamento do contrato administrativo.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela CONSTRUTORA BARÃO DOS AIMORES LTDA para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Tendo em vista o não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §11º, CPC).

É como voto.

PAULA CHEIM JORGE

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)